Tribunal: STJ
Processo: 1007399-51.2021.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1979566 - MT (2021/0393694-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO -
MT010050O
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS DIVERSOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPACHO.
CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial apoiada em dispositivo
legal que não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pela recorrente. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. É deficiente a fundamentação recursal que não impugna fundamento
suficiente para conferir sustentação jurídica ao acórdão recorrido. (Súmula
no 283/STF).
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ff7609f-3f56-4f58-b9a1-c859e2ade466

RECURSO ESPECIAL No 1979566 - MT (2021/0393694-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO -
MT010050O
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS DIVERSOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPACHO.
CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial apoiada em dispositivo
legal que não tem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pela recorrente. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. É deficiente a fundamentação recursal que não impugna fundamento
suficiente para conferir sustentação jurídica ao acórdão recorrido. (Súmula
no 283/STF).
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREIA DA SILVA VILELA -
COMÉRCIO, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA – ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA AJUSTAR
ÀS QUESTÕES AOS FATOS QUE DIGAM RESPEITO ESPECIFICAMENTE AO
TÍTULO EXEQUENDO – MANTENÇA DA EMENDA DETERMINADA PELA
ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO. A não comprovação da alegada
hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência
judiciária.
As matérias de defesa arguidas em Embargos a Execução devem
corresponder especificamente ao título que lastreia a Execução.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO
DE INSTRUMENTO TAMBÉM MANTIDA.
A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a conclusão dada pela
decisão impugnada impõe sua mantença e o desprovimento, pois, do Agravo
Interno interposto" (e-STJ fl. 1.342).

No recurso especial, a recorrente aponta a violação do art. 917, VI, do
Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tribunal de origem não
poderia ter limitado a abrangência dos argumentos que poderiam ser alegados em sua
defesa nos embargos à execução por ela apresentados.
Documento eletrônico VDA49175220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:14
Código de Controle do Documento: d0c1e68a-2c06-48a5-8302-842e48cebc79

Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso especial foi admitido na
origem (e-STJ fls. 1.386/1.391), ascendendo a esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, acórdão recorrido afastou a possibilidade de revisar contratos
não abrangidos no processo de execução, consignando que

"(...) é de ser mantida a decisão impugnada, máxime porque,
assim como nela registrado, a embargante de devedor, aqui agravante,
pretende, como matéria de defesa nos seus Embargos à Execução, a revisão
de vários outros contratos além daquele que embasa especificamente o
processo Executivo (Execução 3876-14.2020.8.11.0055, código no 335972),
que a decisão impugnada consigna ser a cédula bancária no 1987550.
Assim, reitera-se, a conclusão de que se realmente pretende a
aqui embargante de devedor uma revisão de contratos mais ampla, ou seja,
de contratos outros, diversos do que embasa a ação executiva, deverá valer-
se, assim como foi observado pelo juízo de origem, de ação especifica,
porquanto a matéria de defesa dos Embargos de devedor limita-se àquela
que é posta na ação executiva, conforme prescreve a regra do art. 917 do
CPC" (e-STJ fl. 1.349).

Nesse cenário, o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela recorrente, o que configura deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
De fato, não se extrai da redação do art. 917, VI, do CPC, a determinação
para que contratos não abrangidos pela execução possam ser revisados no âmbito dos
embargos do devedor.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
Documento eletrônico VDA49175220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:14
Código de Controle do Documento: d0c1e68a-2c06-48a5-8302-842e48cebc79

aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
12/12/2022
16/12/2022
grifou-se)

Além disso, a recorrente não refutou o fundamento adotado pela Corte
local, segundo o qual, "despachos que determinam emenda da petição inicial, por não
(e-STJ fl. 1.350), o que desafia
terem carga decisória, em regra, sequer são recorríveis"
o óbice constante da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:14
Código de Controle do Documento: d0c1e68a-2c06-48a5-8302-842e48cebc79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.979.566 / MT
Número Registro: 2021/0393694-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073995120218110000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO -
MT010050O
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:57
Código de Controle do Documento: 2ea86119-2e6b-4a6c-a9af-16a831da4802

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:37:57
Código de Controle do Documento: 2ea86119-2e6b-4a6c-a9af-16a831da4802